Tribunal: STF
Processo: ARE 1579442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. DESPESAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.ÁREA COMUM. PAGAMENTO DE ÁGUA. RATEIO DEVIDO PARA CADA UNIDADE AUTÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.336, I DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, conforme parte dispositiva que segue: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte promovida ao pagamento da quantia de R$ 11.992,05 (onze mil novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), referente as despesas de água, conserto de telhado e construção da casinha de cachorro, e também ao pagamento da quantia de R$ 476,91 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), referente a 50% (cinquenta por cento) das despesas de água nos meses 10, 11 e 12/2024, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso e juros de mora, com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação; e julgo parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento da quantia de R$ 5.785,31 (cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente ao as despesas com IPTU e limpeza da área comum, devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso e juros de mora, com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação, e, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.”



    1.2. Os recursos do autor e do réu são próprios, tempestivos e os preparos dispensados, razão pela qual, deles conheço.



    2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.1. As questões em discussão levantadas pelo autor/recorrente consistem na análise quanto à existência de prova quanto aos pagamentos de IPTU pelo réu bem como dos gastos com o serviço de limpeza da área comum, e, relativamente ao recurso do réu, a análise recursal diz respeito à necessidade de perícia para apuração do real consumo de água de cada um dos andares ocupados pelas partes, ou, subsidiariamente, pela ausência de provas quanto ao pagamento dos custos com água, e, por fim, caso mantida a sentença, requer seja a despesa de água dividida pela quantidade de moradores total do condomínio e não por unidade autônoma.



    3. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. Sem delongas, tenho que a sentença combatida não merece reparos.



    3.2. Incontroverso nos autos que autor e réu residem no mesmo condomínio e que as despesas de uso comum são pagas em parte pelo autor e em parte pelo réu.



    3.3. A discussão entre os litigantes, portanto, diz respeito ao limite de responsabilidade de cada um relativamente aos gastos com o consumo de água, IPTU, limpeza, manutenção e benfeitorias do condomínio, e, desde logo, entendo que agiu de forma acertada o magistrado sentenciante.



    3.3. Primeiramente, não há que se falar em perícia para aferir o consumo de água registrado em cada unidade, até mesmo por se tratar de cobrança relativa a um período de anos e que, conforme consta do histórico de consumo emitido pela concessionária do serviço, vem sendo adimplida, devendo, portanto, ser rateada por cada unidade autônoma, tal e qual ensina o art. 1.336, I do Código Civil.



    3.4. De se pontuar que, em condomínios com medição de água coletiva, a forma de rateio do custo da água geralmente é por fração ideal (parte do terreno e áreas comuns do condomínio que corresponde a cada unidade autônoma)



    3.5. Essa forma de rateio é definida pelo Código Civil, salvo disposição em contrário na convenção do condomínio. No entanto, algumas assembleias de condomínios podem decidir por um rateio diferente, como o rateio pelo número de moradores, mas essa decisão deve ser aprovada por 2/3 dos condôminos.



    3.6. Vejamos a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO . COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSUMO DE ÁGUA. DIVISÃO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL DE CADA UNIDADE. ART . 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 12, § 1º, DA LEI Nº 4 .591/64. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO . IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALIDADE DA CONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO. - Os condôminos devem contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art . 1.336, I, do Código Civil). Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade (art . 12, § 1º, da Lei nº 4.591/64)- "É legítima a escolha por 2/3 dos condôminos reunidos em assembleia da forma de rateio de despesas condominiais na proporção da fração ideal, conforme assegurado pelo art. 1.336, I, do Código Civil . Tendo em vista a natureza estatutária da convenção de condomínio, não há falar em violação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito"(STJ, REsp: 1458404/RS 2012/0176629-3) -"A intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado"(STJ, REsp: 1733390 RJ 2015/0318180-0) - No caso concreto, é incabível a alteração do critério de divisão de despesas referentes ao consumo de água, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e art . 12, § 1º, da Lei nº 4.591/1964. (TJ-MG - AC: 60902053920158130024, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2023) Sobre as despesas reclamadas pelo réu, igualmente tenho como comprovadas, ao menos em parte, sendo perfeitamente cabível e necessária a condenação do autor no pagamento de metade do que foi desembolsado pelo requerido.



    3.7. Por fim, sabe-se que, no sistema de persuasão racional adotado no processo civil brasileiro, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e disposições normativas invocadas pelas partes, bastando menção às regras e fundamentos jurídicos que levaram à decisão de uma ou outra forma.



    4. DISPOSITIVO 



    4.1. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. 



    4.2. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da sua condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, no entanto, sobrestados os pagamentos, tendo em vista serem beneficiários da assistência judiciária (art. 98, § 3º, do CPC).



    4.3. Advirtam-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente